Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Torno sem efeito o despacho de ID 11888042. No prazo 48 horas, manifeste-se o Distrito Federal sobre as certidões de ID 9509313 e 9509313, propiciando ao juízo os meios necessários para a citação de todos os demandados, sob pena de extinção. I.